Tribunal: TJES
Processo: 5000034-81.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-81.2023.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARCIANA COMERIO ARRIVABENI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000034-81.2023.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCIANA COMÉRIO ARRIVABENI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DA MARILÂNDIA

JUÍZO DE ORIGEM: MARILÂNDIA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando os documentos acostados aos autos, defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARCIANA COMÉRIO ARRIVABENI
em face da sentença constante no id. 8214576, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente que visavam a condenação do recorrido ao pagamento das diferenças, e reflexos, entre os valores pagos a recorrente (vencimento base) e o piso nacional do magistério.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos, sustentando, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a constitucionalidade do piso salarial nacional do magistério público (Lei Federal 11.738/2008).

Analisando o caso dos autos, entendo que assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

A recorrente busca, com a presente demanda, a condenação do Município Recorrido ao pagamento das diferenças entre o valor do vencimento base pago no de 2022 e o valor do Piso Salarial Nacional do magistério, com reflexos em férias, adicional de férias e 13º salário, sustentando, para tanto, que o recorrido efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando, desta forma, o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão, em síntese, na ausência de norma local e na impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento a servidores públicos.

O art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008 assegura aos professores da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional, sendo que, em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso:

§ 1º
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual
a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica
, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

[...]

§ 3º
Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

Ressalto que a constitucionalidade do § 1º, do 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008 já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.
ARTS. 2º, §§ 1º
E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS
DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento
, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos
:

EMENTA: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade.
4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica.
6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.” (ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).

O piso nacional do magistério no ano de 2022, para uma jornada de 40 horas semanais, foi de R$ 3.845,63 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Analisando os contratos e acostados aos autos (id. 8214564), verifico que a recorrente foi contratada para uma carga horária de 30 (trinta) horas semanais tendo o valor base da remuneração sido fixado em R$ 2.251,18 (2022). Com base nisso, entendo que o Município, de fato, efetuou o pagamento da remuneração da recorrente em desacordo com a Lei Federal nº 11.738/2008.

Embora o Município sustente que fez o pagamento do valor do piso nacional, não trouxe aos autos qualquer prova do alegado, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso II, CPC/15).

Desse modo, considerando que restou comprovado, através dos contratos firmados entre as partes, que o vencimento base da recorrente era inferior ao Piso Nacional, entendo que deve o Município realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência, até mesmo, ao princípio da legalidade.

Em relação aos reflexos destas diferenças em férias, adicional de férias e 13º salário (gratificação natalina), entendo que estes, também, são devidos, uma vez que a Lei Complementar Municipal nº 19/2015 – Estatuto do Magistério dispõe que tais verbas serão calculadas com base na remuneração do servidor, sendo que a mesma Lei considera como remuneração a soma do valor fixo do cargo (vencimento base) e das vantagens auferidas.

Por considerar oportuno, transcrevo abaixo os dispositivos da referida Lei:

Art. 59. Os profissionais do Magistério, quando em exercício das atribuições especificas em função docente nas unidades escolares, gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais, anualmente, dos quais, pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos.

[...]

§2º. As férias tratadas no caput e §1º deste artigo, serão remuneradas, e com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a
remuneração
de um mês dos dias em férias.

[...]

Art. 77. Considera-se para os efeitos desta Lei:

[...]

II –
remuneração
, ou vencimento –
o somatório do valor fixo do cargo
e das vantagens auferidas;

[...]

Art. 77 - § 2º.
A gratificação natalina
será paga, anualmente, a todo servidor do magistério público municipal, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão ou de confiança, independentemente da remuneração a que fizerem jus, da seguinte forma:

corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício do cargo, do valor da remuneração devida

Assim, uma vez modificado o vencimento base, são devidas as diferenças referentes as verbas que o tenham como base de cálculo, tendo em vista que essas, como consequência logica, também foram pagas a menor.

Sobre o tema, destaco posição adotada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em julgamento de caso idêntico ao dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE DIFERENÇAS NOS ANOS DE 2015 E 2016 COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA

REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS
LEI MUNICIPAL Nº 41/97 READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1 A nossa Constituição Federal, em seu artigo 206, VIII, prevê a existência do chamado piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. 2 - Regulamentando a questão, sobreveio a
lei federal nº 11.738/2008 estabelecendo o valor mínimo a ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando da fixação do vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica, quantia esta que deve ser revisada anualmente para preservar o poder aquisitivo destes servidores públicos (art. 5º). 3 - As fichas financeiras apresentadas pela autora, em cotejo com o piso nacional do magistério, demonstram que nos anos de 2015 e 2016 houve o recebimento de montante inferior ao mínimo legal.

4 - Merece provimento o recurso, também, para fazer incidir o novo piso sobre
as vantagens, gratificações,
férias e 13º salário, relativas aos citados anos
de 2015 e 2016.
Afinal, tendo como base de cálculo justamente o vencimento básico inicial, sendo este reajustado haverá a proporcional retificação dos valores
(Lei Municipal nº 041/97). 5 - Com o julgamento do apelo, a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual o Município de Bom Jesus do Norte deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais. 6 - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00007305520188080010, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 17/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a

sentença recorrida a fim de
CONDENAR
o Município de Marilândia a pagar a Marciana Comerio Arrivabeni as diferenças apuradas entre o valor do vencimento base, efetivamente pago a recorrente, e o valor do Piso Nacional do Magistério no ano de 2022, proporcionalmente a carga horária trabalhada, bem como os reflexos destas diferenças em férias, adicional de férias e 13º salário (gratificação natalina).

DETERMINO QUE OS VALORES SEJAM APURADOS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS,
quando da deflagração do cumprimento de sentença,
com a observância das seguintes diretrizes
:
respeitada a prescrição quinquenal imediatamente anterior ao ajuizamento da ação
;
correção monetária e juros obedecerão aos seguintes índices:

•

até 08/12/2021
– correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

•

a partir de 09/12/2021
– SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem custas e honorários

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)